Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO. EDITAL. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA.
1. O processo de competência do Juizado Especial Criminal só deve ser redistribuído à Vara Criminal comum quando esgotadas todas as possibilidades de realizar a citação pessoal do réu.
2. Conflito conhecido e acolhido. Declarado competente o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras (suscitado).